Tribunal: TJSP
Processo: 1051579-50.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Programa de proteção veicular oferecido por Associação. Furto de motocicleta objeto do contrato. Recusa de cobertura securitária, em razão da existência de débito de IPVA. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, ante a privação da prova pericial, pugnando no mérito pela total

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Programa de proteção veicular oferecido por Associação. Furto de motocicleta objeto do contrato. Recusa de cobertura securitária, em razão da existência de débito de IPVA. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, ante a privação da prova pericial, pugnando no mérito pela total improcedência. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Documentação constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Benefício de proteção veicular que é assemelhado a contrato de seguro. Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Prova documental que confirma a contratação em causa e a ocorrência de sinistro coberto durante a vigência do ajuste. Cláusula invocada como excludente da cobertura securitária, consistente na perda da proteção em razão do inadimplemento de IPVA, que se revela abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, já que baseada em mera infração administrativa, que não gera agravamento ao risco de sinistro. Pagamento da indenização securitária prevista contratualmente que era mesmo de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*